Tribunal: TJDFT
Processo: 0729949-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. CINCO CRIMES. MAJORAÇÃO EM UM TERÇO. INÍCIO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE VÍTIMAS QUE TIVERAM OS BENS EFETIVAMENTE SUBTRAÍDOS DURANTE A AÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É irrelevante, para a caracterização da tentativa, a quantidade de vítimas que tiveram os bens efetivamente subtraídos pelo réu. O que importa é que houve o início de execução do iter criminis com o anúncio do assalto e a adoção dos procedimentos para a obtenção dos pertences de todos que se encontravam no local.

2. Diante da pena superior a quatro anos e em razão da presença de maus antecedentes e da reincidência, a execução da pena deve se iniciar no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal.

3. Recurso conhecido e improvido.